Tribunal: TJSP
Processo: 2273456-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento dos medicamentos Nivolumabe e Ipilimumabe para tratamento de Melanoma de Mucosa Metastático (CID 10: C43.9), indisponibilizado pela rede pública. Fármaco não constante do RENAME e registrado na ANVISA.

Recurso manejado pela paciente, contra a Fazenda do Estado de São Paulo. Indeferimento da tutela de urgência na r. decisão

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento dos medicamentos Nivolumabe e Ipilimumabe para tratamento de Melanoma de Mucosa Metastático (CID 10: C43.9), indisponibilizado pela rede pública. Fármaco não constante do RENAME e registrado na ANVISA.

Recurso manejado pela paciente, contra a Fazenda do Estado de São Paulo. Indeferimento da tutela de urgência na r. decisão agravada, conquanto tenha reconhecido a eficácia dos fármacos, acolheu parecer da Nota Técnica, que apontou custo excessivo e elevado impacto orçamentário dos medicamentos.

Preenchimento dos requisitos do Tema 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, ressaltando-se a conclusão veemente do relatório médico no sentido de ausência de qualquer outra alternativa terapêutica. Inexistência de qualquer ressalva na orientação da Suprema Corte sobre a economicidade do tratamento em questão que ensejasse o indeferimento do pedido de fornecimento dos aludidos medicamentos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.